Tribunal: TJES
Processo: 5018202-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018202-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: GUSTAVO DE ALMEIDA AMORIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. CLÁUSULA DE BARREIRA. AMPLIAÇÃO SUPERVENIENTE DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA AMPLIAÇÃO AUTOMÁTICA DAS REDAÇÕES CORRIGIDAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a correção da prova discursiva do agravado e assegurar participação nas etapas subsequentes do concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 – CFO/PMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ampliação superveniente do número de vagas do concurso público impõe a ampliação automática do quantitativo de provas discursivas corrigidas; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a flexibilização de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, desde que fundadas em critérios objetivos e previamente previstos no edital, conforme entendimento firmado no Tema 376 da Repercussão Geral.

O item 3.18 do Edital nº 01/2024 estabeleceu expressamente a correção das redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, observada a ordem classificatória.

O agravado obteve a 128ª colocação na classificação geral da prova objetiva, circunstância que o excluiu do quantitativo de candidatos aptos à correção da prova discursiva segundo os critérios editalícios.

A posterior ampliação do número de vagas do certame de 40 para 50 não gerou, automaticamente, ampliação proporcional do quantitativo de redações corrigidas, diante da ausência de previsão expressa no edital nesse sentido.

O edital constitui a lei interna do concurso público e vincula candidatos e Administração Pública, razão pela qual o Poder Judiciário não pode criar critério classificatório diverso do previsto no instrumento convocatório sem demonstração de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade.

A flexibilização judicial da cláusula de barreira implica tratamento desigual em relação aos demais candidatos submetidos às mesmas regras do certame e configura indevida interferência na atuação administrativa da banca examinadora, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ampliação superveniente do número de vagas em concurso público não impõe, automaticamente, a ampliação proporcional do quantitativo de provas discursivas corrigidas, salvo previsão editalícia expressa.

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público possui validade quando fundada em critérios objetivos e previamente estabelecidos.

O Poder Judiciário não pode flexibilizar critérios eliminatórios previstos em edital de concurso público sem demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade.

O edital vincula candidatos e Administração Pública, vedada a criação judicial de novos critérios classificatórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.739/AL, Tema 376 da Repercussão Geral; STF, RE nº 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018202-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA AMORIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada por
GUSTAVO DE ALMEIDA AMORIM
em face do recorrente, que deferiu tutela de urgência para determinar a correção da prova discursiva do autor referente ao Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes da PMES (Edital nº 01/2024), assegurando-lhe participação nas etapas subsequentes do certame, caso obtida nota mínima exigida.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada possui natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda, em afronta ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, sustentando a impossibilidade de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública em hipóteses dessa natureza. Afirma que o agravado não demonstrou qualquer ilegalidade concreta na condução do certame, tendo a Administração Pública observado rigorosamente as disposições editalícias e a legislação estadual aplicável quanto ao quantitativo de redações a serem corrigidas. Sustenta que a banca examinadora aplicou corretamente os critérios de ampla concorrência e cotas, nos termos da Lei Estadual nº 11.094/2020, sendo legítima a convocação apenas até a 128ª colocação para correção das provas discursivas. Defende que o agravado, classificado na 135ª posição, não atingiu colocação suficiente para prosseguir no certame, inexistindo direito subjetivo à correção da redação. Aduz, ainda, que o posterior aumento do número de vagas não implica ampliação automática do quantitativo de redações corrigidas, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica, destacando precedentes desta Corte acerca da impossibilidade de flexibilização da cláusula de barreira em concursos públicos. Acrescenta que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo sem demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela deferida e a improcedência dos pedidos formulados na origem.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência deferida.

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia decorre de ação ajuizada por candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes da PMES (Edital nº 01/2024), o qual pleiteia judicialmente a correção de sua prova discursiva, sob o argumento de que sua classificação geral se encontra dentro do limite previsto no edital — quatro vezes o número de vagas, inclusive com os empatados na última colocação. Sustenta que a banca examinadora incorreu em ilegalidade ao limitar a correção das redações até a 128ª colocação, desconsiderando a aplicação do critério previsto no edital após a ampliação do número de vagas, violando, assim, os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a correção da prova discursiva do agravado no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 – CFO/PMES, bem como assegurar sua participação nas fases subsequentes do certame.

Assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da constitucionalidade das denominadas cláusulas de barreira em concursos públicos, desde que fundadas em critérios objetivos e previamente estabelecidos no edital, conforme decidido no julgamento do RE nº 635.739/AL (Tema 376 da Repercussão Geral). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da limitação quantitativa de candidatos aptos às fases subsequentes do certame, desde que observadas as regras editalícias.

No caso concreto, verifica-se que o item 3.18 do Edital nº 01/2024 dispõe expressamente que:

“3.18. Somente serão corrigidas as redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, inclusive dos candidatos empatados nesta última colocação, de acordo com a ordem classificatória.”

Por sua vez, o agravado obteve a 128ª colocação na classificação geral da prova objetiva, circunstância que o excluiu da relação de candidatos aptos à correção da prova discursiva, nos moldes dos critérios previamente definidos pela Administração Pública.

Embora tenha havido posterior ampliação do número de vagas do certame, de 40 (quarenta) para 50 (cinquenta), não se extrai do edital qualquer previsão no sentido de que tal alteração acarretaria, automaticamente, a ampliação proporcional do quantitativo de redações a serem corrigidas ou a flexibilização da cláusula de barreira originalmente estabelecida.

Ao contrário, a interpretação conferida pela decisão agravada implica verdadeira criação de novo critério classificatório não previsto no instrumento convocatório, em afronta aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.

Com efeito, o edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública. Assim, não se mostra possível ao Poder Judiciário alterar critérios eliminatórios regularmente previstos no instrumento convocatório, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Além disso, a pretensão autoral conduz à indevida flexibilização da cláusula de barreira, permitindo o prosseguimento de candidato não classificado dentro dos limites estabelecidos pelo edital, o que resultaria em tratamento privilegiado em relação aos demais participantes submetidos às mesmas regras do certame.

Não bastasse isso, a jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que o aumento superveniente do número de vagas não impõe, por si só, a ampliação do quantitativo de candidatos habilitados para as etapas subsequentes do concurso, salvo expressa previsão editalícia em sentido contrário. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL . AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido de flexibilização da cláusula de barreira em concurso público, para que sua prova de redação fosse corrigida, diante do aumento do número de vagas ofertadas no certame. O edital do concurso previa que apenas as redações dos 400 primeiros classificados na prova objetiva seriam corrigidas, e o recorrente não obteve classificação dentro desse limite. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o aumento do número de vagas ofertadas justifica a flexibilização da cláusula de barreira para correção de redações; e (ii) avaliar se a manutenção da regra prevista no edital afronta princípios constitucionais, como razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital é a lei do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Alterações nas regras editalícias após a publicação do certame ferem os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital . A cláusula de barreira prevista no edital tem amparo constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 635.739 (Tema 376), sendo considerada critério objetivo para selecionar os candidatos mais bem classificados com base no desempenho meritório. O aumento do número de vagas ofertadas no concurso não impõe, por si só, a ampliação do número de redações a serem corrigidas, inexistindo previsão legal que obrigue a flexibilização da cláusula de barreira nesse contexto. A pretensão do recorrente de flexibilizar a cláusula de barreira criaria novos critérios de aprovação, violando o princípio da isonomia e comprometendo a segurança jurídica do certame . Consta nos autos que o número de candidatos aprovados já supera o total de vagas ofertadas, o que demonstra ausência de prejuízo à eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é legítima e tem amparo constitucional, sendo vedada sua flexibilização para atender circunstâncias supervenientes, salvo previsão expressa no edital . O aumento do número de vagas em concurso público não impõe a ampliação do número de candidatos habilitados para as fases subsequentes, salvo previsão editalícia em sentido contrário. A alteração das regras de concurso público após sua publicação viola os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, art . 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739, Rel. Min . Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe 03/10/2014. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50349856720228080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Nesse termos, é necessário destacar que, em regra, o Comando Geral da PMES quando decide por aumentar o número de vagas no transcurso do Certame, possui a intenção de aproveitar todos aqueles candidatos que já haviam sido classificados de acordo com os critérios iniciais de classificação/ eliminação.

Nessa linha, a intervenção judicial determinada na origem acaba por substituir a atuação administrativa da banca examinadora e da Administração Pública quanto aos critérios de seleção e classificação do concurso, providência vedada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral.

Portanto, ausentes elementos aptos a demonstrar ilegalidade flagrante no ato administrativo impugnado, revela-se indevida a manutenção da tutela provisória deferida na origem.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória anteriormente concedida, afastando a determinação de correção da prova discursiva do agravado e sua participação nas etapas subsequentes do certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória anteriormente concedida, afastando a determinação de correção da prova discursiva do agravado e sua participação nas etapas subsequentes do certame.